Tribunal: TCU
Processo: 003.213/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado o ato de concessão da pensão militar instituída por Alcindo Gomes Pedroso em favor de Benedita da Boa Morte Gomes Ramos, Cecilia Gomes Pedroso Pereira, Edviges Gomes da Costa, Jussara Gomes Pedroso e Lindalva Gomes Pedroso Cecchin; 9.2. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e às interessadas.